Tribunal: TJSP
Processo: 0535941-22.2012.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Multa – Prescrição intercorrente não configurada – Inocorrência de paralisação do feito por período superior a cinco anos – Ausência de intimação da parte exequente acerca da não localização da parte executada – Demora na tramitação do feito não imputável ao exequente – Aplicação da Súmula 106 do STJ – Prescrição afastada – Sentença reformada – Recurso provido.